Tribunal: STF
Processo: RHC 58953
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
DELITO DE INJURIA CONTRA MAGISTRADO, IMPUTADO A ADVOGADO, NO
EXERCÍCIO PROFISSIONAL. EXPRESSÕES QUE, EM TESE, CONSTITUEM AGRESSAO
A DIGNIDADE FUNCIONAL DO MAGISTRADO.
AO JUIZ COMPETE PRESIDIR A INSTRUÇÃO DO PROCESSO E EFETUAR O SEU
JULGAMENTO. DAI, O DESCABIMENTO DA EXCLUDENTE PREVISTA NO ART. 142,
INC. I, DO CÓDIGO PENAL, QUE COMPREENDE A PARTE OU SEU PROCURADOR.
RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.